Tribunal: TJPA
Processo: 0001495-73.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001495-73.2015.8.14.0039

APELANTE: NEW AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: RONALDO SOARES VITOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE INTERESSADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PROLAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
6º, 7º, 9º, 10 e 487, PARÁGRAFO ÚNICO

DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à UNANIMIDADE.

1.
O magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio. Logo, é necessária a intimação prévia da parte interessada a fim de que ela possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência. Inteligência dos artigos 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único do CPC.

2.
In casu
, a inobservância dos princípios da vedação à prolação de decisões surpresas e do contraditório cooperativo implica em
error in procedendo
e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
NEW AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
nos autos da ação de execução que propôs contra
RONALDO SOARES VITOR
, inconformado com a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos discutidos.

A empresa autora ajuizou a presente ação em 12.03.2015, afirmando ser credora do valor de R$ 37.275,20 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), representados por diversas duplicatas vencidas, protestadas e não adimplidas, decorrentes de compras de produtos da exequente, acrescido de juros, correção monetária e demais despesas.

Após tentativa infrutífera de citação do executado (ID 5471970 - Pág. 20), inclusive por correio (ID 5471971 - Pág. 21/33), foi oficiada à Receita Federal, solicitando informação sobre o seu endereço, constante na base de dados daquela autarquia, o que foi prontamente atendido (ID5471972- pág.12) e, após o pagamento das custas processuais, expediu-se carta precatória para a realização da citação. Porém, conforme certidão do oficial de justiça do TJMA, o executado se encontrava em “local incerto e não sabido” (ID 5471972-pág. 38).

Diante disso, o exequente peticionou requerendo a citação por edital, sendo o ato efetivado, todavia, como não houve qualquer manifestação do executado, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para que atuasse como curador de ausentes (ID 5471973 - Pág. 17).

A Defensoria Pública se manifestou nos autos (em contestação e em Embargos à Execução, posteriormente rejeitados) por negação geral dos fatos (ID 5471974 - Pág. 1 e 5471974 - Pág. 7).

Após, a empresa exequente requereu diligências para localização de bens do devedor (ID 5471975 - Pág. 3).

Em seguida, o magistrado proferiu sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente das duplicatas nos seguintes termos (ID 5471976):

Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Condeno a exequente ao pagamento das custas.

Sem condenação em honorários, eis que a parte executada não compareceu aos autos.

Inconformada, a empresa exequente interpôs recurso de apelação (ID 5471977) levantando preliminar de nulidade por violação ao princípio da não surpresa visto que havia necessidade de sua oitiva prévia antes da decretação da prescrição intercorrente.

No mérito, alega: a) o descabimento da prescrição intercorrente por falta de intimação da parte; b) que promoveu as diligências que lhe cabiam necessárias ao desenvolvimento do processo, por isso não se pode imputar a si descaso ou desídia no insucesso da citação do executado; c) que houve demora na prática dos atos pela serventia judicial, o que atrai a incidência da Súmula 106, do STJ.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (ID 5471978).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Verifica-se, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar o apelo.

2. Preliminar de nulidade por inobservância ao princípio da vedação às decisões surpresas:

Alega o apelante que a sentença ora atacada é nula, pois viola frontalmente os mandamentos dos artigos 9 e 10 do CPC, que preveem que o magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Em seu recurso, o Recorrente afirma que o juízo
a quo
proferiu sentença de prescrição sem sua prévia oitiva, cerceando seu direito de defesa. Requer que seja cassado o
decisum
e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Passo a analisar.

A visão contemporânea do princípio do contraditório vai além do binômio “informação-reação”, pois abarca também a ideia de que as partes litigantes têm o direito a influenciar na preparação da decisão que será prolatada. Em outras palavras, o princípio do contraditório consubstancia para a parte uma garantia de influência e uma garantia de “não surpresa”, dado que o juiz não poderá decidir fora daquilo que foi submetido ao debate prévio.

O Novo Código de Processo Civil inovou em nosso ordenamento jurídico trazendo mandamentos que garantem o efetivo contraditório e vedam a prolação de decisões surpresas, conforme se verifica:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Especificamente em relação ao reconhecimento da prescrição, depreende-se do parágrafo único do artigo 487 do CPC que, salvo a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Como se observa, o magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio. Logo, é necessária a intimação prévia da parte interessada, a fim de que ela possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência.

Dessa forma, o juiz tem o dever de intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre a questão não debatida nos autos, quando eventualmente puder ser objeto de deliberação.

A respeito do assunto, transcreve-se excerto de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que esclarece a importância do contraditório prévio ao permitir as partes enriquecer o entendimento do magistrado sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8.
Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas
. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

(...)

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Como se verifica, a proibição de prolação de decisões surpresas disposta no artigo 10 do CPC e a obediência ao princípio do contraditório cooperativo asseguram às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sendo que a inobservância destas regras implica em
error in procedendo
e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Esse é o entendimento que vem sendo proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 10 DO CPC. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em questão, observa-se assistir razão às alegações da parte recorrente, posto que, de fato, o Juízo de 1º grau, ao revogar a decisão de arquivamento dos autos, o fez sem prévia intimação do agravante para que o mesmo se manifestasse sobre a pedido de reconsideração formulado pelos autores, ora agravados, e até mesmo para que se manifestasse sobre novo fundamento utilizado pelo magistrado que, diga-se de passagem, é diametralmente oposto ao utilizado na decisão de arquivamento, qual seja, de que ?a falta de interesse processual de agir do autor somente poderá ocorrer até o trânsito em julgado da sentença.? 2-Ademais, forço reconhecer que a decisão agravada tem o condão de causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação, posto que determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse na área em litígio em desfavor do recorrente, o que enseja ainda mais a necessidade de sua intimação prévia, por observância justamente ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, ao princípio da não surpresa. 3-
Desta feita, considerando que a decisão ora vergastada não observou o art. 10 do CPC, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de nulidade da decisão surpresa, na medida em que a mesma fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.
4-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá, que revogou a determinação de arquivamento dos autos, e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, sem observância ao que dispõe o art. 10 do CPC, devendo o Juízo ?a quo? adequar-se ao procedimento previsto no referido dispositivo.

(2018.02592186-88, 193.095, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Na hipótese dos autos, verifico que foi proferida sentença em 07/03/2020, na qual foi declarada de ofício a prescrição da pretensão do autor, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte para se manifestar sobre a matéria, ou seja, sem observância aos artigos 10 e 487, parágrafo único do CPC.

Inegável o flagrante prejuízo causado à parte, especialmente, considerando que foi proferida sentença de extinção do processo com julgamento do mérito sem que tenha sido lhe dado oportunidade de tentar demonstrar a inexistência da prescrição, em verdadeira violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisões surpresas.

Assim, considerando que não foi observado o procedimento legal de prévia intimação da parte interessada quando o
decisum
versar sobre fundamento sobre o qual não tenha havido prévia discussão, decido acolher a preliminar suscitada pelo Apelante a fim de declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o correto processamento do feito.

Consequentemente, fica prejudicada a análise das demais matérias trazidas no recurso.

3. Dispositivo

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento ao feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023